Tribunal: TJDFT
Processo: 0720929-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de ERRITON COSTA DE OLIVEIRA, com a finalidade de impugnar o r. comando proferido pelo d. Juízo, pelo qual, na audiência de custódia, converteu a prisão em flagrante do ora paciente, em custódia em preventiva. Narra o impetrante na petição inicial, que o paciente foi preso em flagrante em 18/05/2020, mas sem razão para tanto, isso porque, ao contrário do que consta do auto de prisão, a droga encontrada na residência do paciente destinava-se tão somente ao consumo próprio. Além disso, a usuária ouvida não relatou em seu depoimento que teria comprado a droga do paciente. Por outro viés, argumenta que não se sustenta a fundamentação de que haveria reincidência específica, pois “o paciente é apenas indiciado pelo suposto crime de tráfico”. Por fim, alega que o paciente possui filhos menores e tem residência fixa, razão pela qual afiguraria cabível na hipótese a imposição de medida menos gravosa. Com base nessas premissas requer, liminarmente, seja revogado o r. decreto prisional e posto o paciente em liberdade, ainda que debaixo de monitoração eletrônica, para que nessa situação, possa responder ao processo, e a confirmação da liminar quando do julgamento do mérito. Brevemente relatado, decido. Conforme consta do auto de prisão em flagrante, após a informação a respeito da ocorrência de tráfico de drogas, os policiais realizaram campana próximo ao local. Com a abordagem de uma das pessoas que saiu do local, de nome Bianca, com ela foi encontrado 5 porções de crack, tendo ela dito que “havia adquirido referida droga de um homem em uma casa ... há poucos instantes e pagou a quantia de R$ 750,00”. A equipe, então, dirigiu-se ao local, lá avistando diversas pessoas, inclusive o paciente. Consoante se verifica no depoimento do condutor do preso em flagrante, no “fundo do lote, mais especificamente na lavanderia, havia um saco plástico contendo em seu interior 3 porções grandes de maconha, uma porção de crack, envolta em um saco plástico de cor branca com detalhes em azul (o mesmo plástico que envolvia a droga encontrada com Bianca), além de uma balança de precisão”. Ainda segundo ele, foi apreendida a “quantia de R$ 797,00, sendo que R$ 750,00 estavam separados, no interior da carteira de ERRITON”, além de cadernos com anotações típicas de controle de compra e venda de droga. O auto de prisão em flagrante especifica, ainda, a apreensão de uma máquina de cartão de crédito e débito (ID 17368433). Na audiência de custódia, o d. Juízo do NAC converteu o flagrante em prisão preventiva,com suporte nos seguintes fundamentos (ID 17368435): “Em relação ao autuado ERRITON, verifico da sua folha de antecedentes duas condenações pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas, sendo portanto, reincidente específico. Ademais, o autuado estava em cumprimento de pena no regime aberto e ainda assim continuou praticando crime de natureza grave. Tais circunstâncias evidenciam o risco de reiteração delitiva, tendo em vista ainda a existência de indícios de que ele estava envolvido com intenso tráfico de drogas, conforme se verifica do APF em que consta que foram apreendidas anotações referentes à venda de drogas. O crime praticado possui pena máxima superior a quatro anos, encontra-se, portanto, no rol do artigo 313 do Código de Processo Penal (inciso I), restando preenchidas as condições de admissibilidade da prisão preventiva. Ressalta-se, por fim, que a afirmação de residência fixa, família constituída e ocupação lícita, mesmo que confirmada, não ostenta força capaz de infirmar o decreto de prisão preventiva, quando presentes os seus pressupostos, consoante vem decidindo, inclusive, o egrégio Superior Tribunal de Justiça. E não há que se falar em substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares, alternativas à segregação da liberdade, quando não se mostram suficientes e adequadas à espécie (artigo 282, § 6o, CPP), sendo de todo recomendável manter-se a custódia como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto, conforme diretrizes traçadas pelos incisos I e II, do artigo 282, do Código Processual Penal, mormente pelo fato de que nem mesmo a tornozeleira eletrônica o impediria de voltar a delinquir, dada a própria circunstância do delito, que pode ser praticado inclusive no interior de sua residência”. Como é sabido, o habeas corpus é uma ação autônoma de impugnação, prevista no art. 5o, LXVIII da Constituição Federal, com a finalidade de resguardar a liberdade de locomoção ameaçada ou violada. No mesmo sentido é a previsão constante do art. 647 do CPP: “Dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar”. O art. 648 do CPP estabelece as hipóteses nas quais se considera ilegal o constrangimento. Em todos os casos, o constrangimento ou a coação devem ser manifestos, constatáveis de plano, haja vista a natureza sumaríssima que se confere ao writ. Conforme ensina Norberto Avena, “é importante ter em vista que o conhecimento do remédio heróico condiciona-se a que não seja necessário exame aprofundado dos elementos de convicção trazidos pelo impetrante, uma vez que o habeas corpus é ação constitucional que pressupõe ilegalidade ou abuso de poder flagrantes, isto é, que possam ser demonstrados de plano” (Avena, Norberto. “Processo Penal”. Ed. Método, Ed. Método, 9a edição, Pg. 1316). A suscitação do impetrante no sentido de que o paciente não teria cometido o crime a ele imputado exigiria prova inconteste, cabal, capaz de dispensar qualquer aprofundamento probatório. Com efeito, trata-se de tese a ser abordada perante o d. Juízo da causa, na fase específica da instrução probatória. Nesse sentido é caminha a jurisprudência, in verbis: “HABEAS CORPUS (...) - TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. (...) É inadmissível o enfrentamento da alegação acerca negativa da autoria delitiva, ante a necessária incursão probatória, incompatível com a via estreita do habeas corpus. Tal análise deverá ser realizada pelo Juízo competente para a instrução e julgamento da causa.” (HC 541.818/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 23/03/2020)". Por outro lado, os indícios existentes até o momento indicam que o paciente traficava, considerando não apenas o depoimento da usuária, como os objetos encontrados em sua residência (não só a droga, como cadernos com anotações típicas, balança de precisão e máquina de cartão de crédito). Em relação ao histórico penal do paciente, verifica-se que a impetração não foi instruído com sua folha de antecedentes criminais. Entretanto, independentemente da caracterização da reincidência específica, a informação é de que existem em seu desfavor duas condenações (uma por tráfico e outra por porte ilegal de arma de fogo), além de ter cometido o suposto delito enquanto cumpria pena em regime aberto. Trata-se, sem dúvida, de pessoa que coloca em risco à ordem pública, em razão da reiteração delitiva. Nessa situação, é “justificável a prisão preventiva para a garantia da ordem pública quando a permanência do acusado em liberdade, pela sua elevada periculosidade, importar intranquilidade social em razão do justificado receio de que volte a delinqüir” (Avena, Norberto. Processo Penal, Ed. Método, 6a. Edição, Pg. 972). É importante ressaltar, aliás, que, segundo tem decidido o c. STJ, “a existência de maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso denotam o risco de reiteração delitiva e constituem também fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar” (HC n. 473.991/SC, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 4/2/2019). Por fim, é indiscutível que a “prisão preventiva será determinada quando não for cabível sua substituição por outra medida cautelar”, nos termos do art. 282, parág. 6o, do CPP. De fato, o Código de Processo Penal, após as alterações introduzidas pela Lei 12.403/2011, passou a adotar expressamente em tal artigo a natureza supletiva da prisão preventiva, em razão da sua excepcionalidade - que já era reconhecida na doutrina e na jurisprudência. Entretanto, estando presentes os requisitos elencados peo art. 312 do CPP e, principalmente, não se revelando eficaz a imposição de medida cautelar menos gravosa, a prisão preventiva permanece como opção a ser considerada. Aliás, o próprio art. 310, II, do CPP determina que a conversão do flagrante em preventiva deve ocorrer quando se revelarem “inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão”. Pelo exposto, INDEFIRO a liminar. Requisitem-se informações ao d. juiz aqui indicado como autoridade coatora. Feito, ouça-se a ilustrada Procuradoria de Justiça. Após, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se e intimem-se.